Tribunal: TJDFT
Processo: 0021269-48.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SISTEMA DE TRANSPORTES COLETIVOS DO DF (STPC). LEI DISTRITAL N.o 3.701/2005. RESPONSABILIDADE DO BRB S.A. PELA COMERCIALIZAÇÃO DOS VALES-TRANSPORTE DO STPC. CONTROVÉRSIA SOBRE O MONTANTE DEVIDO AO BANCO PELAS DESPESAS EFETUADAS COM ESSA ATIVIDADE.

1. Em seu art. 2o, caput, a Lei Distrital n.o 3.701/2005, que revogou a Lei Distrital n.o 2.661/2001, dispõe que “a emissão, comercialização, controle e resgate dos vales-transporte serão realizados pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros e das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros – SETRANSP”. Ao assim dispor, retirou a competência que era atribuída ao BRB S.A. pela Lei Distrital n.o 2.661/2001 para a comercialização dos vales-transporte do STPC e a transferiu para o SETRANSP. Entretanto, restou incontroverso nos autos que a rede de atendimento do BRB S.A. foi utilizada para instrumentalizar as vendas, razão pela qual o banco apelante tem o direito a ser ressarcido das despesas que efetuou para essa finalidade.

2. O montante arrecadado pelo STPC, no período de 6/8/2005 a 30/6/2007, corresponde ao informado pelo DFTrans, pois, segundo o art. 1o, § 1o, da Lei n.o 3.701/2005, incumbe ao DFTrans emitir os relatórios dos valores mensais arrecadados pelo sistema e os enviar ao BRB S.A. Partindo dessa premissa, o laudo pericial, analisando a documentação contábil juntada aos autos, apurou o montante total apurado no período, a partir dos relatórios emitidos pelo DFTrans ao BRB S.A., e também, utilizando-se de operação matemática simples, verificou a parcela do total que deveria ser retida para o pagamento de custas e despesas administrativas e a fiscalização a cargo da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Distrito Federal (3,846% do montante bruto arrecadado pelo sistema).

3. O valor do ressarcimento devido ao BRB S.A. pelas despesas feitas com a disponibilização de sua rede de atendimento para instrumentalizar as vendas de vales-transporte corresponde ao ajustado em contrato com o SETRANSP, em 2001, posteriormente aditado, em 2003, sem prazo de vigência estipulado. A lei posterior não prejudica o ato jurídico perfeito, de modo que a superveniência da Lei Distrital n. 3.701/2005 não invalidou ou revogou esse ajuste, também porque não se mostra com ele incompatível.

4. Não invalida o laudo a emissão de opiniões jurídicas sobre o caso, notadamente se a análise do objeto da perícia não pode ser feita de maneira dissociada do exame da legislação de regência. Ademais, o juiz não está adstrito ao laudo, podendo corrigir eventuais falhas na perícia ou desconsiderar pontos falhos da prova técnica, em especial naquilo que for pertinente à interpretação de normas jurídicas.

5. Apelo não provido.